Tribunal: TJPA
Processo: 0830103-23.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10259 - Dirigente Sindical
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830103-23.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: NUBIA LETICIA MAIA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RENOVAÇÃO DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA.
LIBERDADE SINDICAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL
. PRINCÍPIOS DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ,
contra
sentença
nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu a segurança à Impetrante, determinando que a autoridade impetrada anule o ato que indeferiu o pedido de renovação/prorrogação da licença para o exercício de mandato classista pela Impetrante para que seja concedida a referida licença.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença recorrida para denegar a segurança pleiteada por ausência de direito líquido e certo.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, no artigo 8º, assegura o direito à livre associação profissional e sindical, estendendo tal garantia aos servidores públicos civis, conforme dispõe o artigo 37, inciso VI.

4. O Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais, qual seja a Lei nº 5.810 de 1994, no artigo 95, § 2º, prevê a possibilidade de prorrogação do mandato, em caso de reeleição, por uma única vez.

5. Em que pese a Administração Pública tenha indeferido a renovação da licença com base na necessidade do serviço público e na discricionariedade Administrativa, não se verifica qualquer irregularidade ou afronta aos limites quantitativos previstos na legislação que justifique a negativa, configurando

ofensa ao Estado Democrático de Direito.

6. Em razão da existência de expressa previsão na Constituição Federal, bem como na legislação Estadual que prevê a renovação da licença em questão por uma única vez, como ocorre no presente caso, constata-se que a decisão da Administração Pública configura ofensa aos princípios do Estado Democrático de Direito, razão pela qual a
sentença
recorrida deve ser mantida
.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 8º e 37, VI;
Lei nº 5.810 de 1994, artigo 95, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - AP: 0004217-29.2019.8.14.0043, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Publicação: 27/08/2025; TJ-PA – REMESSA NECESSÁRIA: 0802573-11.2023.8.14.0000, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Publicação: 18/05/2023; TJ-PA 2018.00938378-59, 187.025, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 15/03/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (
processo nº

0830103-23.2024.8.14.0301
– PJE)

interposta pelo ESTADO DO PARÁ
, contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª
Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu a segurança à Impetrante, determinando que a autoridade impetrada anule o ato que indeferiu o pedido de renovação/prorrogação da licença para o exercício de mandato classista pela Impetrante para que seja concedida a referida licença.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Portanto, com base nas provas dos autos, tenho que a medida que se impõe é concessão da segurança, ante a comprovação da ofensa ao direito líquido e certo da impetrante.

Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA com fulcro no art. 1ºda Lei nº 12.016/2009, a fim de que seja anulado o ato que indeferiu o pedido de renovação/prorrogação da licença para exercício de mandato classista pela impetrante e para determinar à parte impetrada que conceda a referida licença.

Em razões
recursais (Id. 26023376), o Apelante afirma, em síntese, que a prorrogação de licença para desempenho de mandato classista é discricionariedade da Administração Pública e que não existe garantia constitucional de dispensa do cumprimento da jornada de trabalho.

Aduz que a decisão recorrida interpretou equivocadamente a norma, conferindo à parte Impetrante um direito absoluto dissociado dos princípios que regem a Administração Pública, enquanto a concessão da licença sindical deve observar não apenas a legalidade formal, mas também a necessidade e o impacto na continuidade dos serviços essenciais.

Suscita o princípio da separação dos poderes e a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito Administrativo.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida para denegar a segurança pleiteada, por inexistir direito líquido e certo.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id. 26023381), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público que se manifestou pela não intervenção em razão de ausência de interesse público (Id.
29441960
)
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença recorrida para denegar a segurança pleiteada por ausência de direito líquido e certo.

No caso concreto, a Impetrante, ora Apelada, é servidora pública efetiva vinculada à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (SEAP-PA) e relata que, em 05/02/2024, requereu pela via administrativa a renovação de licença para o desempenho de mandato classista no Sindicato dos Policiais Penais do Estado do Pará (SINPOLPEN-PA), a qual foi indeferida pelo Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEAP, sob o fundamento de prejuízo à continuidade do serviço público.

A ora recorrida alegou que o indeferimento configura violação a seu direito líquido e certo à licença para exercício de mandato em sindicato representativo de sua categoria, razão pela qual impetrou a ação mandamental para requerer o reconhecimento do direito de ter concedida a licença para o exercício de mandato classista, nos termos da Lei nº 5.810 de 1994 (Regime Jurídico únicos dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará), com a declaração de nulidade do ato impugnado que indeferiu a referida licença.

Acerca do tema, a Constituição Federal, no artigo 8º, assegura o direito à livre associação profissional e sindical, estendendo tal garantia aos servidores públicos civis, conforme dispõe o artigo 37, inciso VI,
in verbis:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;

Enquanto o Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais, qual seja a Lei nº 5.810 de 1994, estabelece que:

Art. 94. O servidor terá direito à licença para atividade política, obedecido o disposto na legislação federal específica.

Parágrafo único. Ao servidor investido em mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições:

I - tratando-se de mandato federal ou estadual ficará afastado do cargo ou função;

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;

III - investido no mandato de Vereador:

a) havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo;

b) não havendo compatibilidade de horários, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.

Art. 95. É assegurado ao servidor o direito à licença para desempenho de mandato em confederação, federação, sindicato representativo da categoria, associação de classe de âmbito local e/ou nacional, sem prejuízo de remuneração do cargo efetivo.

§ 1º Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de quatro por entidade constituída em conformidade com o art. 5°, inciso LXX, alínea “b”, da Constituição Federal.

§ 2º A licença terá duração igual ao mandato, podendo ser prorrogada, no caso de reeleição, por uma única vez.

§ 3º O período de licença de que trata esse artigo será contado para todos os feitos legais, exceto para a promoção por merecimento. (Grifo nosso)

Da análise dos autos, verifica-se que a ora Apelada apresentou documentação (Id. 112452821) que comprova se tratar da situação disposta no § 2º do artigo 95 do Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais, uma vez que foi reeleita para o desempenho do mandato de Vice-Presidente do Sindicato Estadual dos Policiais Penais, enquadrando-se a hipótese de prorrogação da licença sindical prevista no citado RJU que prevê a possibilidade de prorrogação do mandato, em caso de reeleição, por uma única vez.

Nesse contexto, a sentença recorrida bem consignou:

Diante disso, preenchidos os requisitos legais, em que pese a parte impetrada fundamentar o ato de indeferimento de renovação da licença com base na necessidade do serviço e na discricionariedade administrativa, entendo que o indeferimento contraria a legislação vigente, pois atenta contra o direito de associação e liberdade sindical garantido na Constituição da República e no ordenamento infraconstitucional aos servidores públicos civis, sendo, portanto irrazoável e arbitrário, no entender desse juízo.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria, incluindo a Corte do TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PARA REPRESENTAÇÃO CLASSISTA. LIBERDADE SINDICAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. LEI Nº 5.810/94, ARTIGO 95 § 1º E LEI MUNICIPAL 133/2006. 1. Os incisos I e III do art. 8º da CF/88, assegura a liberdade sindical e a livre representação da categoria pelo sindicato; 2. A Lei 5.812/94, ART. 95, § 1º: “Art. 95. É assegurado ao servidor o direito à licença para desempenho de mandato em confederação, federação, sindicato representativo da categoria, associação de classe de âmbito local e/ou nacional, sem prejuízo de remuneração do cargo efetivo, sendo nesse mesmo sentido a Lei Municipal 133/2006. § 1º Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de quatro por entidade constituída em conformidade com o art. 5º, inciso LXX, alínea b, da Constituição Federal. 3. À luz do contexto fático e da legislação pertinente, verifico que o licenciamento de até 4 servidores se trata de garantia constitucional, onde a melhor solução hermenêutica orienta a interpretação que salvaguarde direitos assegurados pela Carta Constitucional, sob pena de subverter-se a ordem constitucional, em ofensa ao Estado Democrático. 5. Afigura-se ilegal o ato impugnado, eis que viola disposição de lei, que interpretada conforme a constituição, garante o direito à representação classista, garantida a licença remunerada daqueles que foram eleitos por seus associados, dentro do limite legal previsto no art. 95, § 1º da Lei nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. (TJPA 00036638820178140100, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/07/2022, 2Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/07/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. LIMINAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da liminar em Mandado de Segurança, exige-se a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Dessa forma, para que seja deferida a liminar, é necessária a existência do dano em potencial, traduzido pelo risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, além da plausibilidade do direito substancial invocado. 2. O servidor público tem direito ao afastamento de suas funções para o exercício de mandato classista ou representação sindical como decorrência lógica do direito à livre associação sindical assegurada no art. 37, inciso VI, da Constituição Federal. 3. Conforme entendimento do STF, o direito à liberdade sindical conferido aos servidores públicos pela Constituição Federal compreende também o direito a licença para o exercício de mandato classista, sem prejuízo da remuneração do cargo. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-GO - AI: 51607147720238090174 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDATO SINDICAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO MÁXIMA. AFASTAMENTO REMUNERADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Carta Magna assegura ao servidor público a livre associação sindical, de forma que, dessume-se dessa garantia o direito ao afastamento do cargo público durante o mandato sindical, sem prejuízo da remuneração, a fim de viabilizar o exercício das atividades sindicais assumidas pelo dirigente, consoante estabelecem os arts. 8º e 37, VI, CF/88; 2. Cumpre destacar, também, que a Constituição Estadual, no art. 169, §§ 1º e 2º, prevê o afastamento remunerado de servidor público para exercer mandato classista, de forma que, a Lei Municipal Complementar nº 12/2006, art. 81-A, I, alínea b, prevê a liberação de 9 (nove) servidores públicos efetivos para exercer o mandato classista; 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-CE - AI: 06213776720228060000 Juazeiro do Norte, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 01/06/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 01/06/2022).

Em casos semelhantes, no mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

DECISÃO MONOCRÁTICA. (...) No caso concreto, não se verifica qualquer irregularidade ou vício na eleição das impetrantes, tampouco afronta aos limites quantitativos previstos na legislação. Ao revogar a portaria de afastamento com base em entendimento equivocado sobre as atribuições do cargo ocupado pelas servidoras, o Município violou direito líquido e certo das Apelantes, motivo pelo qual a sentença merece reforma. Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, anulando os efeitos da Portaria nº 095/2019, e determinando o restabelecimento da licença para desempenho de mandato classista em favor das Apelantes, pelo período remanescente do mandato sindical. (...) (TJ-PA - AP: 0004217-29.2019.8.14.0043, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Publicação: 27/08/2025)

DECISÃO MONOCRÁTICA. (...) Desse modo, escorreita a sentença que considerou ilegal o ato impugnado, eis que viola disposição de lei estadual, que interpretada conforme a constituição, garante o direito à representação classista, garantida a licença remunerada daqueles que foram eleitos por seus associados, dentro do limite legal previsto no art. 95, §1º da Lei nº 5.810/94. Assim, da detida análise dos autos e na linha do parecer ministerial não vislumbro qualquer censura à decisão reexaminada, merecendo confirmação. Ante todo o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso VIII, CPC/2015 e artigo 133, inciso XI, alínea d, do RITJE/PA, conheço da remessa necessária e confirmo a sentença em sua totalidade, nos termos da fundamentação. (...) (TJ-PA – REMESSA NECESSÁRIA: 0802573-11.2023.8.14.0000, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Publicação: 18/05/2023)

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PARA REPRESENTAÇÃO CLASSISTA. LIBERDADE SINDICAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. LEI Nº 5.810/94, ARTIGO 95 §1º E LEI MUNICIPAL 133/2006. (...) 2. A Lei 5.812/94, ART. 95, §1º: "Art. 95. É assegurado ao servidor o direito à licença para desempenho de mandato em confederação, federação, sindicato representativo da categoria, associação de classe de âmbito local e/ou nacional, sem prejuízo de remuneração do cargo efetivo, sendo nesse mesmo sentido a Lei Municipal 133/2006. § 1º Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de quatro por entidade constituída em conformidade com o art. 5º, inciso LXX, alínea "b", da Constituição Federal. 3. À luz do contexto fático e da legislação pertinente, verifico que o licenciamento de até 4 servidores se trata de garantia constitucional, onde a melhor solução hermenêutica orienta a interpretação que salvaguarde direitos assegurados pela Carta Constitucional, sob pena de subverter-se a ordem constitucional, em ofensa ao Estado Democrático. 5. Afigura-se ilegal o ato impugnado, eis que viola disposição de lei, que interpretada conforme a constituição, garante o direito à representação classista, garantida a licença remunerada daqueles que foram eleitos por seus associados, dentro do limite legal previsto no art. 95, §1º da Lei nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. (0003663-88.2017.8.14.0100, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 04/07/2022, Publicado em 13/07/2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DEEGURANÇA.LICENÇA PARA REPRESENTAÇÃO CLASSISTA. LIBERDADE SINDICAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL.1- Os incisos I e III do art. 8º da CF/88, assegura a liberdade sindical e a livre representação da categoria pelo sindicato; 2- A Lei 5.812/94, aplicada subsidiariamente à legislação municipal, prevê em seu art. 95, o direito de licença de até 04 (quatro) servidores eleitos para o cargo de direção ou representação nas atividades sindicais, sem prejuízo de sua remuneração do cargo efetivo; 3- O ato administrativo que restringe a menor a disposição constitucional opera em descompasso com os princípios do Estado Democrático de Direito; 4- Agravo conhecido e desprovido. (TJ-PA 2018.00938378-59, 187.025, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 15/03/2018)

Nesse contexto, em que pese a Administração Pública tenha indeferido a renovação da licença com base na necessidade do serviço público e na discricionariedade Administrativa, não se verifica qualquer irregularidade ou afronta aos limites quantitativos previstos na legislação que justifique a negativa, configurando

ofensa ao Estado Democrático de Direito.

Portanto, em razão da existência de expressa previsão na Constituição Federal, bem como na legislação Estadual que prevê a renovação da licença em questão por uma única vez, como ocorre no presente caso, constata-se que a decisão da Administração Pública configura ofensa aos princípios do Estado Democrático de Direito.

Desse modo, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, para manter inalterada a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2026